Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTINÊNCIA. FEITO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. JUIZADO ESPECIALIZADO EM SAÚDE PÚBLICA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em relação ao processo 0703699-98.2024.8.07.0016 em razão da demanda não tratar sobre a saúde pública.

2. Presentes os pressupostos específicos, conheço do conflito de competência.

3. Eventual conexão e continência entre os processos, quando um deles for sentenciado, não autoriza a sua reunião (artigos 54 a 57, CPC).

4. A RESOLUÇÃO 13 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023 criou o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal e alterou sua competência para processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, cujo processamento e julgamento seja cometido aos juizados especiais da fazenda pública na forma da lei, ressalvadas aquelas que versem sobre responsabilidade civil.

5. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO para declarar competente o juízo suscitado 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.

6. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.